Tribunal: TJDFT
Processo: 0745922-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745922-14.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre as questões defensivas inauguradas em contrarrazões e documentos com elas acostados, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro prevista no art.180 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça (art. 179, I, do CPC). Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora